Tribunal: CARF
Processo: 13884.900753/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.900753/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.644 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
WAM DO BRASIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO. RETIFICAÇÃO
ANTERIOR DA DCTF. NULIDADE.
É nulo o Despacho Decisório que, ao analisar pedido de compensação
apresentado pelo contribuinte, não considera as retificações promovidas na
DCTF, que, a princípio, constituem de forma correta o direito creditório
invocado na PerDcomp.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator, vencidos os conselheiros
Ricardo Marozzi Gregório e Cleucio Santos Nunes que votaram pela conversão do julgamento
em diligência. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
aplicando-se o decidido no julgamento do processo 13884.910693/2009-31, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flavio Machado
Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourao, Cleucio Santos Nunes, Andre Severo Chaves
(suplente convocado), Luiz Tadeu Matosinho Machado.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 1302-004.643, de 15 de julho de 2020, que lhe serve de paradigma.
O presente processo teve origem com a apresentação de pedido de compensação
(PerDcomp), transmitida pelo contribuinte, ora Recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.900753/2012-11
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.644 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.900753/2012-11

No referido pedido de compensação, foi indicado como direito creditório o
pagamento indevido ou a maior da contribuição, referente ao ajuste do ano-calendário de 2007.
Entretanto, como se observa do Despacho Decisório, emitido pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de jurisdição, o pedido de compensação transmitido pelo contribuinte
não foi homologado, sob o seguinte fundamento:
“A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
Integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos Informados no PERDCOMP.”.
Intimado do referido despacho, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, alegando que se equivocou no preenchimento da DCTF originária e, por isso,
fez a retificação da sua declaração antes da emissão do despacho decisório, deixando de constar,
na declaração retificadora, o valor do débito da contribuição originariamente informado, o que
caracterizaria o pagamento indevido ou a maior daquela contribuição.
De acordo com a afirmação do Recorrente, o valor da contribuição apurada em
perfazia o total inferior àquele efetivamente pago (conforme DARF recolhido), conforme DCTF
retificadora transmitida.
Assim, em síntese, o Recorrente alega que, ao proferir o despacho decisório a
DRF não analisou a DCTF retificadora e sim a originária, o que levou ao entendimento
equivocado de que os valores constantes no DARF já estariam integralmente alocados para o
pagamento de débitos constituídos pelo próprio contribuinte.
Em análise à Manifestação de Inconformidade, a douta Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, contudo, entendeu por bem julgar o apelo do contribuinte como
improcedente. A motivação do acórdão proferido seria de que o contribuinte não teria
comprovado, com documentação hábil e idônea, o seu direito creditório. Veja-se, neste sentido,
afirmação constante naquela decisão:
“(...) é de se observar que a elaboração de DCTF retificadora, não é, por si só, suficiente
para fazer prova em favor do contribuinte. Mantém-se, nesses casos, a necessidade de
comprovação documental do quanto alegado (ou seja, do pagamento indevido,
conforme definido no art. 165 do CTN), por meio da apresentação da escrituração
contábil/fiscal do período, em especial, entre outros, os Livros Diário e Razão, em
obediência ao disposto no art. 16 do Decreto n° 70.235/72”.
Com base neste entendimento, reitere-se, o apelo do contribuinte foi julgado como
sendo improcedente. A decisão proferida recebeu a seguinte fundamentação:
a) A mera alegação da existência do crédito, desacompanhada de elementos cabais de
prova quanto aos motivos determinantes das alterações nos débitos declarados
originalmente por intermédio de DCTF, não é suficiente para reformar a decisão
não homologatória de compensação.
b) Motivada é a decisão que, por conta da vinculação total de pagamento a débito do
próprio interessado, expressa a inexistência de direito creditório disponível para
fins de compensação.
c) Manifestação
de
Inconformidade
Improcedente.
Direito
Creditório
Não
Reconhecido
Devidamente intimado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário , no qual,
em síntese, repisa os argumentos apresentados em sua Manifestação de Inconformidade.
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.644 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.900753/2012-11

Ademais, com o apelo, o Recorrente apresentou documentação que, a princípio, comprovaria o
direito creditório invocado no pedido de compensação apresentado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1302-004.643, de 15 de julho de 2020, paradigma desta decisão.
DA TEMPESTIVIDADE
Como se denota dos autos, o contribuinte foi intimado do resultado do
julgamento no dia 31/01/2014 (AR de fls. 267), apresentando seu
Recurso Voluntário em 05/03/2014, conforme comprovante de fls. 620,
ou seja, o Recurso ora em análise foi apresentado no prazo de 30 dias,
como fixado no artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Importante destacar que, em que pese o despacho de encaminhamento de
fls. 663 ter remitido o processo para “análise da tempestividade do
recurso voluntário apresentado”, não há dúvidas quanto ao protocolo do
apelo dentro do prazo legal, uma vez que o dia da intimação –
31/01/2014 – era uma sexta-feira, o que fez com que a contagem do
prazo se iniciasse no dia 03/02/2014 (segunda-feira).
Por outro lado, o dia em que terminou a contagem do prazo de 30 dias -
03/03/2014 – era uma segunda-feira de Carnaval, o que prorrogou o
termo final do prazo para o primeiro útil seguinte, qual seja 05/03/2014
(quarta-feira).
Assim, por cumprir os demais requisitos de admissibilidade, o Recurso
Voluntário deve ser conhecido e analisado por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
DA NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO
Como demonstrado acima, o Recorrente alega que o seu direito creditório
não foi reconhecido, uma vez que a decisão que não homologou a
compensação apresentada não considerou a sua DCTF retificadora, que
foi transmitida antes do Despacho Decisório.
A DRJ de São Paulo, por sua vez, ignorando o fato de que a DCTF
retificadora havia sido transmitida antes do Despacho Decisório, alegou
que o contribuinte teria que fazer prova do seu direito creditório, na
medida em que retificou a sua DCTF.
Com toda venia, não se pode concordar com essa afirmação da Turma de
Julgamento a quo.
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.644 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.900753/2012-11

Em primeiro lugar, cumpre destacar que, como esse colegiado vem
decidido, quando a retificação da DCTF se dá após a emissão do
despacho decisório, não há dúvidas de que é do contribuinte o ônus de
comprovar, com documentação hábil e idônea, o seu direito creditório.
Como o direito creditório só surge após a emissão do DD, não teria
lógica afirmar que o simples fato de haver uma retificação da declaração
comprovaria de plano o direito creditório. Veja-se, neste sentido, ementa
de recente acórdão em que este conselheiro foi relator.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
RETIFICAÇÃO
POSTERIOR
AO
DESPACHO
DECISÓRIO.
DCTF.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS.
Para comprovar o seu direito creditório, é dever do contribuinte carrear aos autos
elementos de prova que demonstrem a motivação das retificações das
declarações, em especial da DCTF, quando esta retificação se dá após a emissão
do Despacho Decisório. (acórdão no 1302-004.367 – Sessão de 13/02/2020)
Contudo, o presente caso é diverso do que foi tratado no acórdão cuja
ementa foi transcrita acima!
O que se observa da documentação acostada aos autos é que o
contribuinte apresentou DCTF retificadora no dia 21/07/2009 e essa
declaração foi ignorada quando da emissão do Despacho Decisório, que
se deu no dia 23/10/2009.
É que, corroborando com o que o Recorrente alega desde a Manifestação
de Inconformidade, quando se analisa a DCTF retificadora, pode-se
verificar que, de fato, a CSLL devida no ajuste do ano-calendário de
2007 seria de R$59.311,43 (fls. 110), ante o pagamento, via DARF (fls.
32), no valor de R$104.689,07.
Desta feita, a princípio, com a retificação promovida pelo Recorrente, o
direito creditório indicado no pedido de compensação é legítimo e
passível de compensação. E se não fosse, caberia à unidade de origem
apontar a inconsistência do crédito, dando oportunidade ao contribuinte
para se manifestar e, inclusive, apresentar as provas para comprovar o
seu direito.
Contudo, não foi isso que aconteceu. Deixando de lado a retificação
promovida pelo contribuinte, foi com base na DCTF originária que o
crédito tributário não foi reconhecido e, por consequência, o pedido de
compensação não foi homologado.
Assim, a única conclusão a que se pode chegar é pela nulidade do
despacho decisório, por vício de motivação, em flagrante prejuízo à
defesa do contribuinte, nos exatos termos do artigo 59, inciso II do
Decreto no 70.235/72.
Neste sentido, inclusive, já houve decisão proferida por este colegiado,
em outra composição, cuja relatoria coube à brilhante ex-Conselheira
Maria Lúcia Micelli. Veja-se a ementa do acórdão:
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.644 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.900753/2012-11

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
NULIDADE DE DECISÃO. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. FALTA DE
CLAREZA. DECLARAÇÃO JÁ RETIFICADA. PREJUÍZO À DEFESA.
É nula a decisão que não fundamenta a desconsideração de declaração
retificadora ativa, caracterizando vício em sua motivação e cerceamento ao
direito de defesa. (acórdão no 1302-003.831 – Sessão de 14 de agosto de 2019).
Por todo o exposto, VOTA-SE por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Voluntário, para anular de ofício o Despacho Decisório de fls.
31, para que os autos sejam devolvidos à unidade de origem para que,
considerando a DCTF retificadora apresentada pelo contribuinte, seja
feita nova análise do pedido de compensação objeto do presente processo
administrativo.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário. para anular de ofício o Despacho Decisório, para que os autos sejam
devolvidos à unidade de origem para que, considerando a DCTF retificadora apresentada pelo
contribuinte, seja feita nova análise do pedido de compensação objeto do presente processo
administrativo.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital